Tribunal: TJMT
Processo: 0002930-91.2018.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002930-91.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVESTRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.974.871-85 (APELANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVESTRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.974.871-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
–
1. RECURSO DA DEFESA
1.1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO TRÁFICO DE DROGA
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS, CORROBOARADA PELAS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2.
DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA
– NÃO ACOLHIMENTO – FUGA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA PROVENIENTE DE POLICIAL – TEMA 1.060 DO STJ – 1.3.
APLICAÇÃO DA
BENESSE
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – 1.4.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
2. RECURSO DO MP

2.1.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELOS
DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.

Comprovado nos autos que o apelante trazia, com finalidade mercantil e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quase
3kg de substância análoga a maconha,
não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

1.2.

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
(Tema 1.060 STJ)

1.3.

Inaplicável a benesse prevista no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06, quando o agente não preencher os requisitos subjetivos previstos no dispositivo, vez que comprovada a sua dedicação a atividades criminosas.

1.4.

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

2.1.

O delito de Associação para o Tráfico de Entorpecente (art. 35 da Lei no. 11.343/2006) só se configura quando os agentes atuam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas. O simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento da figura criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposta a tempo e modo por
Silvestre Ferreira da Silva
e pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença anexada sob ID. 121840993 – pág. 12/20 e 121840994 – pág. 1/5, em que foi condenado pelo crime de
Tráfico de Droga

(art. 33 da Lei no. 11.343/2006) e
Desobediência
(art. 330 do Código Penal), à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
510 dias-multa
, além de
15 dias
de
detenção
.

A defesa do Apelante apresentou razões sob ID. 121840998, almejando a
absolvição
do crime de Tráfico de Droga, por não haver prova suficiente para a condenação, bem como, a absolvição do crime de
Desobediência
, tendo em vista a
atipicidade da conduta
. Subsidiariamente suplica a concessão da
benesse
prevista no art. 33,
§4o
da Lei 11.343/06 e, por fim, a
dispensa
do pagamento das
custas
processuais, tendo em vista a
hipossuficiência
financeira do réu.

Inconformado, o
Ministério Público
apresentou razões

sob ID. 121841953 aduzindo que os autos contam com
provas robustas
de que o Apelante/Apelado
associou-se
com terceira pessoa, de forma
estável e permanente
, para realizar o
comércio de drogas ilícitas
, pugnando pela reforma da sentença para que seja
condenado
pelo
art. 35 da Lei no 11.343/06
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos das partes
ex adversas
(ID 121840998 – pág. 28/30 e 138221169).

Por sua vez, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
de ambos os recursos (ID 139091695), conforme sumário abaixo transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL: 1. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELANTE POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DE QUE O APELANTE ASSOCIAVA-SE COM TERCEIRO PARA A PRÁTICA DO CRIME E TRÁFICO DE FORMA HABITUAL, PERMANENTE E ESTÁVEL. RECURSO DEFENSIVO: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – É TÍPICA A CONDUTA DE DESOBEDECER ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS DURANTE RONDAS OSTENSIVAS (PRECEDENTE STJ). 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES, SOBRETUDO PELA QUANTIDADE DA DROGA, APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E INFORMAÇÕES DE QUE O APELANTE É FAMIGERADO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PARECER PELO
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em data incerta no mês de maio de 2018,
Silvestre Ferreira da Silva,
associou-se com terceira pessoa não identificada, para o fim de praticar a venda de drogas ilícitas.

Consta ainda que no dia 20.5.2018, no período noturno, uma guarnição de Polícia Militar, enquanto realizava rondas ostensivas nas imediações da lanchonete
Ki-Bacana,
situada na Rua Santa Rosa, Bairro Centro, Canarana/MT,
Silvestre Ferreira da Silva,
juntamente com um terceiro não identificado, trazia consigo drogas sem autorização legal, bem como desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Diante desse cenário, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput, e 35, caput,
ambos da Lei no 11.343/06, e art. 330 do Código Penal.

Ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
parcialmente procedente
, apenas para condenar
Silvestre Ferreira da Silva
por
Tráfico de Drogas e Desacato.

Da sentença, a Defesa e o Ministério Público apresentaram recurso, assim, passo a análise das teses apresentadas.

DO RECURSO DEFENSIVO

A Defesa almeja a absolvição do Apelante/Apelado quanto ao crime de Tráfico de Drogas, sob o argumento de inexistência de provas que indiquem que tenha praticado o ilícito penal. Porém, das provas carreadas nos autos, não há como prover o recurso defensivo.

A existência (materialidade) do crime vem comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 121840988 – Pág. 6/8), T
ermo de Exibição e Apreensão (ID 121840988 – Pág. 9), Auto Descritivo em Aparelho Celular (ID. 121840988 – Pág. 19 e 121840989 – Pág. 1/7), Laudo de Constatação (ID. 121840989 – Pág. 9/11), Laudo Definitivo (ID. 121840990 – Pág. 19/20 e 121840991 – Pág. 1), os quais atestam a apreensão de quase
3kg de substância análoga a maconha
distribuída em três tabletes,

a indicar a responsabilidade criminal do Apelante/Apelado.

Inquirido em Juízo, o Apelante/Apelado negou a autoria delitiva, afirmando que não foi preso em flagrante em posse dos estupefacientes, bem como que o celular encontrado no local dos fatos era de sua propriedade, porém havia sido furtado quatro meses antes da ocorrência do delito em tela.

Porém sua versão é contradita pelo teor dos depoimentos dos agentes da Polícia Militar responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
Adenildo dos Santos
e
Edson Fernando Poll
(ID 121840999), e do investigador da Polícia Civil
Valdivino Vital Amordivino
(ID 121840999).

Ouvidos sem Juízo, os policiais militares
Adenildo dos Santos
e
Edson Fernando Poll
relataram que estavam realizando rondas, quando perceberam duas pessoas em uma motocicleta, ambas usando moletom e, ao perceberem a viatura, empreenderam fuga, sendo realizado o acompanhamento.

Informaram que ao chegar à Rua Perimetral os dois caíram da motocicleta e saíram correndo para dentro de um terreno baldio, não sendo possível alcançá-los. Ao efetuar buscas no local da queda da motocicleta, foi localizado um celular pequeno, uma balança de precisão, três tabletes de maconha com aproximadamente 3kg e a motocicleta.

Segundo eles, o Apelante/Apelado é conhecido por outras ocorrências relacionadas a entorpecentes.

Já o investigador de Polícia
Valdivino
relatou que realizou as diligências posteriores a abordagem da polícia militares, pois no momento não foi possível a prisão dos envolvidos. Assim, após autorização policial, foram realizadas buscas no aparelho celular apreendido e constatado que era de propriedade do ora Apelante/Apelado.

Relatou que não havia registro de boletim de ocorrência de roubo referente ao aparelho celular, bem como havia troca de mensagens recentes entre o Apelante/Apelado com sua namorada.

Informou ainda que o Apelante/Apelado já havia sido preso anteriormente por tráfico e associação criminosa, sendo, inclusive, integrante da
Organização Criminosa Comando Vermelho,
ocupando o topo da hierarquia.

Vejo que as declarações do investigador de polícia são corroboradas pelo Auto Descritivo em Aparelho Celular de ID. 121840988 – Pág. 19 e 121840989 – Pág. 1/7, a qual traz as análises realizadas no aparelho apreendido, demonstrando que o mesmo é de propriedade do ora Apelante/Apelado, bem como da existência de troca de mensagens ocorridas no dia dos fatos (20.05.2018) entre ele e sua namorada
Dheyne Lima
.

Como se nota, os policiais responsáveis pelas diligências trouxeram declarações/informações coesas e seguras, apresentando como se deram a apreensão dos objetos ilícitos, como se deu a identificação do Apelante/Apelado como sendo um dos indivíduos perseguidos pela viatura policial, bem como sempre enfatizando o envolvimento da apelante no ato espúrio, vez que apreendidas grande quantidade de materiais tóxicos e balança de precisão, instrumento comumente utilizado no comércio malsão.

No ponto, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes policiais
não
torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A ideia é simples: se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago julgado desta Corte:

“Deve ser mantida a condenação por tráfico quando a prova colhida nos autos demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após investigação que levou a apreensão de droga na residência, arma de fogo, documentos de usuários de drogas em poder dos réus, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006 (...)” (RAC 0000981-88.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 15.6.2021).

Ademais, a defesa sequer apresentou provas nos autos do suposto furto do celular, portanto, não conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a traficância por parte do apelante, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

Sua negativa, porém, é
insuficiente
para alcançar a pretendida absolvição, seja por destoar de
todo
o acervo fático-probatório, figurando
isolada
nos autos, seja por ser pouco crível a alegação de furto, vez que comprovado a troca de mensagens com a namorada no dia apreensão da droga ilícita.

Outros fatores que denotam a fragilidade da tese defensiva são extraídos das circunstâncias da apreensão em flagrante, da relevante quantidade de material apreendido, juntamente com apetrecho comumente utilizado para o comércio malsão – balança de precisão.

Assim, à vista da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que o Apelante/Apelado trazia consigo substâncias ilícitas com manifesto propósito econômico,
não
há como se acolher a pretensão absolutória.

Prosseguindo, busca a defesa ver o Apelante/Apelado absolvido do crime Desobediência (art. 330 do Código Penal), sob argumento de atipicidade da conduta, vez que a infração praticada por ele seria na esfera administrativa de trânsito (art. 195 do CTB), bem como aduz que o agente que desobedece à ordem de parada não comete crime, pois não é obrigado a produzir prova contra si.

Pois bem, os argumentos elevados pela defesa não me convencem.

À
um
, porque a infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, refere-se ao descumprimento de ordem emanadas por agentes de trânsito, em nada se relacionando com o caso em comento, no qual a ordem foi dada por policiais militares em trabalho de rondas ostensivas/preventivas. Senão vejamos o que apregoa o referido dispositivo:

CTB - Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

À
dois
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Resp. 1.859.933, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o motorista que não atende a ordem de parada emanada por policial, empreendendo fuga, comete o crime de desobediência, assim, gerando o Tema 1.060
:
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Portanto, perfeitamente cabível no caso dos autos, no qual, segundo os depoimentos dos policiais militares, foi dada a ordem de parada aos indivíduos da motocicleta, sendo acionado os sinais luminosos e sonoros, porém eles empreenderam fuga, sendo feito o acompanhamento até o momento em que caíram da motocicleta e fugiram a pé por um terreno baldio.

Como se vê, o Apelante/Apelado descumpriu ordem de parada, sendo penalmente típica conduta praticada, motivo pelo qual mantenho intocada a sentença exarada.

Deixo de reconhecer a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 porque a benesse é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Dos autos constata-se que o Apelante/Apelado se dedicava a atividades criminosas, tendo vista a grande quantidade de substâncias ilícitas apreendidas e as informações apresentadas pelos policiais militares e civil, de que ele é envolvido com o tráfico de drogas, inclusive encontra-se no topo da hierarquia da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, portanto, impossível que se reconheça, em seu favor, o benefício em questão.

Sobre isso cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

A propósito, do STJ:

“(...) 1. A Corte local entendeu comprovada a dedicação a atividades criminosas com base em dados fáticos identificados na instrução probatória, consistentes na informação de que o réu comercializava entorpecentes em sua residência (...), em situação típica de boca de fumo. 2. Não obstante a pequena quantidade de drogas apreendidas (76g de maconha), há elementos concretos suficientes para se concluir acerca da dedicação do paciente à atividade criminosa. (...) 4. Agravo regimental improvido (...)”.. (STJ. AgRg no HC 485.928/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).

“(...). 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...)”. 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, no que
tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência dos Apelantes e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

DO PEDIDO MINISTERIAL

Busca o
Parquet
a condenação do Apelante/Apelado pelo crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei no 11.343/06), sob argumento de que há provas suficientes nos autos para a condenação, devendo ser reformada a sentença.

Porém, compulsando todo o acervo probatório formado, verifico que o Magistrado Sentenciante agiu com
acerto
.

O delito de
Associação para o Tráfico
só se configura quando os agentes atuam movidos por um
dolo específico
, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas.

É dizer, o simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento da figura criminosa, sendo
imprescindível
a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira
societas sceleris,
constituída com o propósito de efetuar reiteradas transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

Na hipótese, as provas colhidas
não
contemplam dados capazes de revelar um vínculo permanente e duradouro entre o Apelante/Apelado e a terceira pessoa, muito menos a divisão de tarefas. Quando muito, é possível inferir o mero concurso de pessoas.

Ora, a única certeza que se tem nos autos é que o Apelante/Apelado conduzia uma motocicleta na companhia de outro indivíduo não identificado, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais.

Porém, não foi levantada provas nos autos de que ambos se associaram, de forma permanente e duradoura, com divisão de tarefas com o fim de praticar o comércio espúrio.

Conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 5 da TCCR/TJMT:
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

Logo, num contexto em que os elementos probatórios colhidos ao longo da
persecutio criminis

não
apontam, com a segurança que um pronunciamento desse viés requer, para a existência de liame associativo permanente e estável, deve ser mantida a absolvição impugnada.

Nesse sentido, transcreve-se o pensamento consagrado neste Tribunal:

“Para caracterização do crime disposto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06 se faz necessário a inequívoca demonstração de habitualidade e estabilidade entre os acusados e suas funções na sociedade criminosa para o fim de
tráfico
de entorpecentes
. Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
, estendendo-se de ofício os efeitos absolutórios aos corréus que não apelaram, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Não há falar-se em reconhecimento da benesse do
tráfico
privilegiado quando evidente a dedicação do recorrente às atividades criminosas. (RAC 0000497-38.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJe 9.7.2021). Destaquei.

Por todo o exposto e em
sintonia
com

o parecer,
nego provimento
aos recursos,
defensivo
e
ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022